Tribunal: TJDFT
Processo: 0701678-98.2023.8.07.0012
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. ALTERAÇÃO DO VOO. ATRASO. DANO MORAL. CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA QUANTIA FIXADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal de São Sebastião que julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial para condenar a Empresa Aérea ao pagamento da importância de R$ 1.800,00 a título de indenização por danos morais e R$ 360,00 a título de reparação por danos materiais, em decorrência do atraso em voo.
2. Na origem, a parte autora ajuizou ação de reparação por danos materiais e morais. Noticiou que adquiriu passagem aérea para o trecho Brasília/Teresina. Narrou que o voo de retorno tinha previsão de chegada para as 7h25h, porém, ao chegar ao aeroporto, após 3h de espera, foram distribuídos novos cartões de embarque, para o horário das 16h, com chegada em Brasília às 18h05. Explicou que o voo novamente sofreu atraso, tendo embarcado somente às 17h, somando mais de 12h de atraso. Relatou ter sido obrigado a cancelar todos os seus atendimentos individuais, o que lhe gerou prejuízo, tanto moral quanto material, posto que recebe seus lucros em porcentagem dos atendimentos diários realizados. Pugnou pela fixação de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 e por danos materiais (lucros cessantes), no valor de R$ 360,00, em razão da falha na prestação dos serviços.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Não foi recolhido preparo em razão do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Ofertadas contrarrazões (Id 51073691). Deferido o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos pelo autor.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na existência de falha na prestação de serviços a ensejar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
5. Em suas razões recursais, narrou ter se dirigido ao aeroporto no horário previsto para embarque, porém somente conseguiu efetivamente embarcar no voo de volta após mais de 12 horas de espera, tendo sido obrigado a cancelar todos os seus atendimentos individuais do dia, gerando prejuízos morais e materiais. Sustenta ter havido falha na prestação de serviços, impondo ao consumidor sérios prejuízos à sua dignidade moral e profissional. Pugnou pela reforma da sentença a fim de que seja fixado o montante de indenização por danos morais no patamar de R$ 10.000,00.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
7. Quanto ao mérito da questão, cumpre destacar que a readequação dos voos é considerada como situação de fortuito interno, relacionada à organização dos serviços e aos riscos próprios da atividade de transporte aéreo, inapta a afastar, por si só, a responsabilidade da companhia aérea pelos prejuízos suportados pelo consumidor.
8. A Resolução no 400/2016, da Anac, dispõe que "o transportador deverá informar imediatamente ao passageiro pelos meios de comunicação disponíveis: I - que o voo irá atrasar em relação ao horário originalmente contratado, indicando a nova previsão do horário de partida; e II - sobre o cancelamento do voo ou interrupção do serviço. § 1o O transportador deverá manter o passageiro informado, no máximo, a cada 30 (trinta) minutos quanto à previsão do novo horário de partida do voo nos casos de atraso. (art. 20). A assistência material deverá ser nos seguintes termos: I - superior a 1 (uma) hora: facilidades de comunicação; II - superior a 2 (duas) horas: alimentação, de acordo com o horário, por meio do fornecimento de refeição ou de voucher individual; e III - superior a 4 (quatro) horas: serviço de hospedagem, em caso de pernoite, e traslado de ida e volta." (art. 27).
9. No caso dos autos, é incontroverso que: i) a requerida realizou o cancelamento do voo adquirido pelo autor, em razão de manutenção da aeronave; ii) o requerente soube do cancelamento do voo por ocasião do embarque; iii) o autor chegou ao seu destino com cerca de 12 horas de atraso.
10. Do descumprimento do contrato (falha na prestação do serviço), advieram situações que ocasionaram constrangimento, transtorno e desconforto ao autor, consubstanciadas na remarcação de seus atendimentos individuais decorrentes de seu trabalho, o que ultrapassa o mero aborrecimento do cotidiano, de sorte a configurar dano moral.
11. O cancelamento e voo em decorrência de operacionais e a reacomodação da parte autora em outro voo não são razões suficientes para excluir a obrigação da empresa em reparar os danos suportados pelo recorrente decorrentes do cancelamento/atraso do voo. A alteração ocasionou um atraso de cerca de 12 horas para chegar ao destino, provocando reflexos em seu dia de trabalho.
12. Em relação ao montante da condenação por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa. Somente se admite a modificação do quantum, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Embora não haja um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação na seara da fixação do valor da reparação por dano moral, deve-se levar em consideração a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), consubstanciada em impelir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Considerados os parâmetros acima explicitados, a quantia arbitrada na sentença recorrida se mostra razoável e suficiente.
13. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
14. Condenado o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.